Tribunal: TJDFT
Processo: 0716817-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. REJEIÇÃO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. FORO DE ELEIÇÃO. ARTIGO 781 E 63 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VALIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. 2. A cláusula de eleição de foro é eficaz e somente pode ser afastada quando reconhecida a sua abusividade ou resultar na inviabilidade ou especial dificuldade de acesso ao Poder Judiciário, situações não evidenciadas no caso. ( )” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.968.255/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 23/3/2022.). 1.2. No caso dos autos, não se verifica qualquer abusividade ou dificuldade de acesso ao Poder Judiciário na cláusula de eleição de foro constante do contrato de Prestação de Serviços Advocatícios firmado em 2/5/2019 pela qual eleito o foro de Brasília/DF para dirimir eventuais conflitos.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.